Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de suspensão do curso do processo e determinação de arquivamento provisório, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário; (ii) as sucessivas diligências de pesquisa de bens penhoráveis nos sistemas informatizados à disposição do juízo resultaram infrutíferas; (iii) intimada para indicar bens penhoráveis, a parte exequente permaneceu inerte, sobrevindo a decisão do e. Juízo de origem para determinar a suspensão do curso do processo executivo e o arquivamento provisório dos autos; (iv) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar a legitimidade (ou não) da suspensão do curso do processo e determinação de arquivamento provisório da execução em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da predominância do interesse da parte exequente deve ser interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o e 797).
5. Nessa diretiva, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (CPC, art. 798, II, “c”).
6. No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências nos sistemas informatizados à sua disposição para a localização de bens da parte devedora, o que torna insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Além disso, a parte exequente não teria se desincumbido do ônus de demonstrar a alteração da situação financeira da parte devedora para a reiteração de pesquisas ou de formular pedidos de diligências cabíveis e potencialmente eficazes na localização de bens penhoráveis.
7. Mantida a decisão que suspende o curso do processo executivo nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798 e 921.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1735340, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 16.08.2023; TJDFT, acórdão 2101227, rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 30.03.2026.